Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710939-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIVILA PEREIRA DE SOUZA, SERGIO TAKAMATSU, METHA - INVESTICOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME APELADO: METHA - INVESTICOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, LIVILA PEREIRA DE SOUZA, SERGIO TAKAMATSU D E S P A C H O Previamente à homologação do acordo, intime-se os autores LIVILA PEREIRA DE SOUZA e SÉRGIO TAKAMATSU para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar aos autos procuração com poderes específicos para transigir, haja vista que as procurações de ID no 23119834 e no 23119835 não outorgam tal poder. Desembargador Eustáquio de Castro Relator